Tribunal: TJMT
Processo: 1004954-93.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004954-93.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GRAZIELA CHRISTINE MARQUES DE ARRUDA - CPF: 630.616.351-49 (JUIZO RECORRENTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), secretario administrativo de varzea grande (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), GRAZIELA CHRISTINE MARQUES DE ARRUDA - CPF: 630.616.351-49 (RECORRIDO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, ratificou a sentença.

E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MAGISTÉRIO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE – SENTENÇA RATIFICADA.

Quando da posse do servidor devidamente aprovado em concurso público, deve-se averiguar sua graduação, requisitos que este possui para que seja enquadrado na classe correspondente à sua titulação, respeitando é claro a legislação de regência da repartição, até para seu melhor aproveitamento no órgão público para o qual logrou êxito em certame público.

O artigo 20, § 4o, da Lei Municipal n. 3.797/2012, garante a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não devendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que concedeu, em parte, a ordem pleiteada, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Graziela Christine Marques de Arruda, contra o ato do Secretário Municipal de Administração, para o fim de determinar que a autoridade coatora proceda ao seu reenquadramento no Nível “5”, com amparo na Lei Complementar Municipal

3.797/2012 e 4.007/2014 (id. 27190020).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pela
ratificação da sentença sob o crivo do reexame
(id.
28942991
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020